Tribunal: TJDFT
Processo: 0738863-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESTABELECIDO EM LEI E O EFETIVAMENTE PAGO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO PELO ENTE FEDERADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO A TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELO ENTE SINDICAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS. AUSÊNCIA (CPC, RT. 313, IV, “a” E “b”). SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL PROMOVIDO POR SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO PROCESSUAL. FLUIÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 969). LEVANTAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. ÓBICE DECORRENTE DA SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE CONDIÇÃO SEM RESPALDO INSTRUMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
2. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
3. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
4. De conformidade com o preceituado no artigo 969 do estatuto processual, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”, defluindo dessa previsão que, havendo sido indeferida, no caso concreto, a liminar vindicada no ambiente daquela ação de natureza excepcional, denunciando que não restara evidenciada a probabilidade do direito cujo reconhecimento fora sindicado, inexiste óbice a que o cumprimento de sentença aparelhado pelo título rescindendo prossiga em seu curso regular, inclusive mediante soerguimento dos valores eventualmente recolhidos nos autos respectivos.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.